Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 dias-multa. A defesa recorre pleiteando a fixação de regime inicial mais brando, alegando que a confissão espontânea deveria justificar a adoção do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a confissão espontânea do réu tem o condão de permitir a fixação de regime inicial mais brando, mesmo diante da existência de reincidência específica e maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência, mas não tem o condão, por si só, de justificar a mitigação do regime inicial de cumprimento da pena.
4. A fixação do regime inicial deve observar critérios objetivos previstos no art. 33 do Código Penal, como a reincidência e os maus antecedentes, além da quantidade da pena aplicada.
5. Tendo o réu sido condenado à pena superior a 4 anos e ostentando reincidência específica e maus antecedentes, revela-se adequada a fixação do regime fechado, em observância ao disposto nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão espontânea, quando compensada com a agravante da reincidência, não autoriza a fixação de regime prisional mais brando.
2. A reincidência específica e os maus antecedentes impedem a adoção de regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar critérios legais objetivos, não se restringindo a fatores subjetivos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 68, e 157, § 2o-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023.